Tribunal: TJSP
Processo: 0002458-08.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Parcial procedência do pedido. Inconformismo dos réus. Descabimento. Venda do lote se deu ao tempo em que o titular do domínio já era falecido. Procuração outorgada pelo titular do domínio à sua procuradora que perde validade jurídica diante do falecimento do outorgante. Exegese do art. 682, II, CC. Não incidência, ao caso, do art. 689, CC. Caso peculiar em que venda e

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Parcial procedência do pedido. Inconformismo dos réus. Descabimento. Venda do lote se deu ao tempo em que o titular do domínio já era falecido. Procuração outorgada pelo titular do domínio à sua procuradora que perde validade jurídica diante do falecimento do outorgante. Exegese do art. 682, II, CC. Não incidência, ao caso, do art. 689, CC. Caso peculiar em que venda e respectiva a outorga da escritura se deram cinco meses após o falecimento do mandante, sendo presuntivo que o mandatário tinha ou deveria ter conhecimento do falecimento, dada a relevância do encargo recebido. Demais disso, demonstrada está a falta de cuidado e de diligência mínima do mandatário em não confirmar, junto ao mandante, o negócio jurídico que estaria no porvir. Ausência de boa-fé, o que impede indenização por benfeitorias. Sentença de parcial procedência mantida. Apelação não provida.